Tribunal: TJES
Processo: 5010391-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010391-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMILIA MATUCHAK
RECORRIDO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010391-19.2023.8.08.0035

RECTE.: IMILIA MATUCHAK

RECDO.: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA – GV-BUS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO EM AUTOMÓVEL CAUSADA POR ÔNIBUS DA LINHA TRANSCOL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DA GVBUS. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id 5573685 e 5573686).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5573632), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5573631), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.”

Em suma, a sentença entendeu que o Sindicato da GVBUS e o Estado do Espírito Santo são ilegítimos para serem parte do polo passivo, e, ainda que a recorrente tenha requerido a inclusão da empresa proprietária do ônibus Transcol, qual seja, Santa Zita, o processo deveria ser extinto, pela ausência de representante da Fazenda Pública.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, sob argumento que ônibus do Sistema Transcol teria abalroado o veículo da autora, ocasionando danos ao bem.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a Constituição Federal determina que as pessoas de direito público ou privado respondem pelos danos de seus agentes, independente de dolo ou culpa, razão pela qual os Recorridos devem ser mantidos bem como a empresa Santa Zita deve ser incluída na ação e intimada para apresentar contestação.

Pois bem. Quanto à GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, entendo que a incompetência é patente, pois é sindicato patronal.

Em relação à responsabilidade do Estado do Espírito Santo, inicialmente, destaco que o Sistema Transcol é gerenciado pela CETURB/ES, empresa pública, com autonomia financeira e administrativa, conforme a Lei Complementar nº 877/2017. Entendo que, no presente caso, não há responsabilidade do poder público concedente, pois não está se tratando sobre falha na prestação de serviços públicos, mas de suposto acidente ocasionado por motorista do ônibus Transcol, que teria batido no veículo da autora. Assim, a responsabilidade é da empresa concessionária, qual seja, Santa Zita, razão pela qual
vota-se pela manutenção da sentença de extinção.

Nessa linha é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A CETURB-GV é empresa pública destinada ao gerenciamento e fiscalização do transporte urbano de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, não sendo responsável pela operação do transporte coletivo, o qual é atribuído à empresa privada por meio de concessão. Registre-se, por oportuno, que a competência da CETURB-GV se encontra disciplinada na Lei Estadual nº 3.693/1984. 2. Dentre as atribuições da CETURB-GV , previstas no art. 6º da Lei Estadual nº 3.693/1984, não se encontra inclusa a responsabilidade por eventuais acidentes que envolvam os veículos da concessionária prestadora do transporte público, cabendo àquela, em suma, o planejamento, a gestão, a fiscalização, a regulamentação e o desenvolvimento do serviço de transporte coletivo. 3.
A Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, em seu art. 25, caput , estabelece que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade . Nessa perspectiva, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público.
4. Em consonância à orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa (STJ, REsp nº 1135927/MG, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgamento 10/08/2010, DJ 19/08/2010). 5.
A empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano, CETURB GV, de fato, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Nessa senda, impõe-se o reconhecimento de que a empresa concessionária seria a parte legítima para responder pelo dano causado à autora (terceiro), e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo ao demandante.
6. A considerar os critérios previstos no § 2º c/c § 11, ambos do art. 85 do CPC/2015, majoro o valor da verba honorária sucumbencial de 17% (dezessete por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação ante a gratuidade da justiça anteriormente deferida (§ 3º, do art. 98, do CPC/2015). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00154968220118080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019) (grifos nossos)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, INCISO VI DO CPC⁄1973. 1. A CETURB-GV, empresa pública, tem sua competência disciplinada pela Lei Estadual n° 3.693, estando dentre suas atribuições o gerenciamento, o planejamento e a fiscalização do transporte urbano de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória. 2.
Na hipótese dos autos, a causa do acidente não está relacionada à má prestação do serviço da CETURB-GV quanto à fiscalização e gestão do sistema de transporte público, mas sim a suposta imprudência do condutor do ônibus da empresa responsável pela prestação de serviço de transporte coletivo do sistema Transcol (Consórcios Sudeste e Atlântico Sul). Nesse passo, tem-se que esta seria a parte legítima para responder pelo dano causado ao autor (terceiro) e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo ao demandante.
3. A Lei n° 8.989⁄1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, em seu art. 25, caput, estabelece que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Logo, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Precedentes desta egrégia Corte e do TJSP. 4. In casu, não restou demonstrada ameaça de lesão ou lesão a direito que justifique um pronunciamento jurisdicional no sentido de repará-la ou ainda evitá-la, ou seja, resta ausente a necessidade da manifestação do poder judiciário nesta demanda. 5. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil⁄1973.(TJES, Classe: Apelação, 035150043764, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)